Tribunal: TJMT
Processo: 0006419-25.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ADM DO BRASIL LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
ADM DO BRASIL LTDA

Número do Protocolo: 17442/2019
Data de Julgamento: 27-07-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, AINDA QUE A MENOR – APLICABILIDADE DO ARTIGO 173, I, DO CTN – OPERAÇÕES AUTUADAS ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO – MERCADORIAS COM DESTINO ÀS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO E ZONA DE LIVRE COMÉRCIO – DECLARAÇÃO PELA SUFRAMA – INTERNALIZAÇÃO NAS ÁREAS INCENTIVADAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR PROVA PERICIAL E FARTA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMBARGANTE – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE IMPÕE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ – MITIGAÇÃO DA NORMA GERAL – POSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §8o, CPC - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NAS DESPESAS ADIANTADAS PELA EXECUTADA, INCLUSIVE COM MANTENÇA DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DADA EM GARANTIA – RECURSOS VOLUNTÁRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.
1 – Não ocorrendo o pagamento do imposto questionado, ainda que parcial, o prazo decadencial deve ser regido pelo regramento do artigo 173, I, do Código Tributário nacional.
2 - Em se tratando de autuações cujas operações se verificaram sobre mercadorias remetidas para a Zona Franca de Manaus e a Área de Livre Comércio, não obstante a legislação exigir a apresentação da declaração da SUFRAMA, tal exigência tem sido mitigada pela jurisprudência pátria quando há farta documentação idônea, inclusive por prova pericial, comprovando, de forma cristalina e inafastável, que houve a internalização dessas mercadorias nas áreas incentivadas, hipótese em que deve ser reconhecida a isenção do tributo.
3 – Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios, em sendo a execução de valor demasiado, passível de implicar verba honorária exorbitante, devem ser arbitrados em conformidade com o artigo 85, §8o do CPC, tal como ocorre na hipótese de fixação de ínfima.
3 – Correta a condenação da Administração Pública Fazendária ao pagamento das despesas adiantadas pela executada, inclusive relativas à mantença da carta de fiança bancária dada em garantia da execução, desde que comprovadas nos autos.
4 – Recursos voluntários conhecidos e desprovidos. Sentença reexaminada mantida por seus próprios fundamentos.

APELANTE(S):
ADM DO BRASIL LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
ADM DO BRASIL LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Egrégia Câmara:
A hipótese dos autos contempla reexame necessário e recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito Francisco Rogério Barros, titular da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de Embargos à Execução Fiscal tombada sob o n. 6419-25.2015.8.11.0003 (Código 780528), movida pelo ESTADO DE MATO DE MATO GROSSO em desfavor da empresa ADM DO BRASIL LTDA, que, primeiro, rejeitou a alegação de decadência, aplicando as disposições contidas no artigo 173, I, do CTN e, no mérito, reconheceu que as operações de compra e venda foram realizadas pela executada na Zona Franca de Manaus e na Área de Livre Comércio, hipótese em que a legislação em vigor confere isenção tributária, resultando destarte, na procedência dos Embargos à Execução.
Ante a procedência dos embargos, houve a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento das despesas adiantadas pela embargante, dentre elas, honorários periciais e aquelas decorrentes da manutenção da carta de fiança e seguro garantia dada em garantia da execução fiscal.
Descontente com o resultado do veredicto, a executada/embargante ingressou com recurso apelatório, sede em que se insurge contra a decisão proferida na instância de piso, no ponto em que não acolheu alegação de decadência.
Sustenta, para tanto, que o ilustre magistrado sentenciante, equivocadamente, aplicou ao caso as disposições delineadas no artigo 173, I do CTN, quando a hipótese em julgamento atrai a aplicabilidade do artigo 150, §4o, do CTN. Aduz, nesse contexto, que as disposições tracejadas no artigo 173, I só têm cabimento quando o contribuinte de impostos sujeitos a lançamento por homologação não providencia o recolhimento antecipado do imposto, ainda que de forma parcial. Por outro lado, havendo recolhimento, mesmo que a menor, estar-se-ia diante de hipótese que contempla a aplicabilidade do artigo 150 §4o do CTN.
Nesse diapasão, alega que a sentença impugnada, contrária às provas dos autos, notadamente a prova pericial, considerou que na fatispécie versanda não ocorreu pagamento antecipado, sob a justificativa de que, diante da isenção tributária, não há causa motivadora para recolhimento do tributo questionado e, em assim sendo, o prazo decadencial é regrado pelo 173, I, do CTN.
Assevera, no ponto, que, diversamente dos fundamentos adotados pelo togado singular, as provas coligidas aos autos demonstram com clareza solar que, no período fiscalizado (janeiro a dezembro de 2005), ocorreu pagamento antecipado do tributo (ICMS) mediante compensação, fato que atrai a aplicabilidade do artigo 150, §4o do CTN, sobressaindo, consequentemente, a ocorrência da decadência com relação aos débitos referentes aos meses de janeiro a agosto de 2005.
Por fim, insurge-se contra a condenação posta a título de honorários advocatícios, fixada no juízo de piso em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), requerendo a sua majoração/adequação, nos moldes previstos no Código Procedimental Civil, especialmente no artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso I, e 5o, ou, na hipótese de manutenção do entendimento de que a condenação deve ser em valores fixos, considerando o disposto no artigo 85, §2o, do CPC, deve a importância fixada ser majorada, porquanto, ao fixá-la, o togado singular deixou de aplicar corretamente os critérios objetivos elencados no aludido dispositivo, bem como, não observou o princípio da equidade.
Depois de expor suas razões, implora pelo provimento do apelo.
Por sua vez, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL também apresenta descontentamento contra o ato sentencial, visando obter a sua reforma para ver declarada a legalidade e validade do título embasador do executivo fiscal e, por via oblíqua, a inversão do ônus da sucumbência.
Sustenta, para tanto, que os débitos cobrados pela Fazenda Pública referem-se a infrações tributárias cometidas pela executada, tais como ausência de comprovação de internamento na zona franca (Arts. 2o, inciso I, 32, inciso III, §1o, inciso I; 78 e 88 c/c art. 7o, todos do RICMS, e art. 14 do Anexo VII do RICMS, aprovado pelo Decreto 1944/89 c/c com a Portaria SEFAZ no 100/96) e falta de exibição de documentos fiscais, requisitados através do termo de início de ação fiscal e/ou de intimação (arts. 209, 210, 455 e 457 do RICMS).
Destaca que as disposições contidas no artigo 7o do RICMS, aprovado pelo Decreto n. 1.944/89, aduz que nos casos em que as isenções tributárias dependerem de condições a serem preenchidas posteriormente, não sendo estas satisfeitas, o imposto passa a ser considerado devido no momento em que ocorreu a operação.
Alega que, na hipótese ora jurisdicionada, a condição que deveria ser comprovada pelo contribuinte era justamente a de demonstrar ao Fisco a internalização das mercadorias na Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio, o que não ocorreu, pelo menos não há provas nos autos nesse sentido, justificando-se, assim, o lançamento da exação tributária em execução.
Tal como ocorreu com ao primeira recorrente, a Fazenda Pública também apresenta irresignação contra a condenação honorária sucumbencial, postulando pela aplicação do princípio da causalidade, que remete tal responsabilidade para a exequente (que deu causa ao processo), a qual, deixando de comprovar a internalização de seus produtos na Zona Franca e na Área de Livre Comercio, não só desrespeitou a legislação regulamentadora da matéria, mas, sobretudo, induziu o Fisco a constituir o crédito ora em execução. Nestes termos, almeja a exclusão da condenação honorária ou, ao menos, a sua redução, dentro do princípio da razoabilidade.
Requer, por fim, a exclusão da sucumbência relativa à manutenção da carta-fiança/seguro garantia dada em garantia da execução.
Ambos os recursos foram contra-arrazoados pela parte adversa, encontradiços às fls. 2.114/2.121 e 2.141/2.149, respectivamente.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, neste ato representada pelo Procurador Paulo Ferreira Rocha, manifesta pela ausência de interesse público relevante a atrair a manifestação ministerial. (fls. 2157/2160).
Após, vieram-me os autos conclusos para decisão.
É a súmula do recurso.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como consignado no relatório, cuida-se de reexame necessário e recursos de apelação cível promovidos pelos demandantes, ADM do Brasil LTDA e pela Fazenda Pública Estadual - Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, cada qual apresentando suas insurgências nos pontos que lhes foram desfavoráveis.
A sentença, objeto dos recursos, foi proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal registrada sob o n. 000419-25.20158.110000 (Código 780528) que, em apertada síntese, primeiro, rejeitou a alegação de decadência, aflorada pela executada, e, no mérito, reconheceu a procedência dos embargos para declarar a inconsistência do débito tributário em execução, cuja exação se verificou sobre operações isentas de tributação - venda de produtos para destinatários localizados na Zona Franca de Manaus e de Livre Comércio.
Houve, ainda, condenação da Fazenda Pública nas despesas processuais adiantadas pela exequente, inclusive com as custas de manutenção da carta-fiança/seguro garantia, bem como nos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
Necessariamente, antes de adentrar no mérito das razões recursais, mister se faz a apreciação da decantada decadência.
Pois bem:
A executada/embargante alega e comprova que atua no ramo de compra, industrialização e comercialização de produtos oleaginosos e seus derivados. E nessa qualidade, nos idos de 2005, realizou várias operações de venda de seus produtos para remetentes/adquirentes localizados na Zona Franca de Manaus e de Livre Comércio.
Ocorre que, não obstante referidas operações sejam isentas de tributação (ICMS), na data de 01/07/2010, o Fisco Estadual, ao baldrame de ausência de comprovação de que tais mercadorias realmente tivessem ingressado na Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio, lavrou o Auto de Infração n. 123700001400153201018 (PAT 14214/2010), do qual a executada/embargante foi notificada pela via editalícia em 11/08/2010 e, em ato subsequente, ajuizou o executivo fiscal.
Para a apelante ADM DO BRASIL LTDA, entretanto, na data de 11/08/2010 a maioria dos débitos em execução já estavam acobertados pela decadência, levando-se em consideração que à hipótese aplicam-se as disposições contidas no artigo 150, §4o, do CTN.
Ao decidir a matéria no despacho saneador, decisão confirmada no mérito, o togado singular, destacou:
“(...)
No caso, a execução se lastreia em auto de infração lavrado pela falta de pagamento de ICMS no período de janeiro a dezembro de 2005, diante da inexistência de prova do ingresso das mercadorias objeto da ação na Zona Franca de Manaus (fls. 5/6 da execução).
Assim, na hipótese dos autos, não se operou a decadência, uma vez que o prazo extintivo para constituição do crédito tributário respectivo iniciou-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele m que o lançamento poderia ter sido efetuado (1/1/2006), consumando-se com a lavratura do auto de infração (30/6/2010).
Nesse sentido, prescrevem as normas jurídicas dos artigos 173, inciso I, e 142, caput, ambos do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 173 – O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
(...)
Artigo 142 – Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.
In casu, o fisco estadual constituiu o crédito tributário em debate, com a lavratura do auto de infração em 30/06/2010 (fl. 135), portanto, antes do transcurso do quinquênio estabelecido no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, de modo que não há que se falar em decadência.
Oportuno mencionar que, no caso dos autos, não se aplica o disposto no artigo 150, § 4o do CTN como alegado pelo embargante, uma vez que o lançamento por homologação (art. 150, § 4o, do CTN) somente se verifica na hipótese em que o contribuinte, espontaneamente, recolhe ICMS. Em não sendo recolhido por iniciativa do sujeito passivo da obrigação tributária na época própria, não havendo
Pagamento pelo contribuinte, o tributo é lançado de ofício, afastando-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN, e aplicando a regra do art. 173, I, do CTN.
(...)
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO NÃO INFORMADO – DECADÊNCIA - PRAZO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, I, DO CTN. O lançamento por homologação somente se verifica na hipótese em que o contribuinte, espontaneamente, recolhe ICMS. Em não sendo recolhido por iniciativa do sujeito passivo da obrigação tributária na época própria, não havendo pagamento pelo contribuinte o tributo é lançado de ofício, afastando-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN. Aplicação da regra do art. 173, I, do CTN, sendo o termo inicial do prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tendo em vista que no caso dos autos não ocorreu o pagamento antecipado do tributo, REP n. 973.733/SC, julgado em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC). Precedentes do TJGS e STJ, (...) Precedentes do STJ. Apelação provida em parte liminarmente. (Apelação Cível No 70057015166, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro Julgado em 23/10/2013).

Dessa forma, rejeito a alegação de decadência. (Grifei)

A apelante pretende desconstituir a declaração de ausência de decadência argumentando, ao contrário do entendimento externado pelo magistrado prolator da decisão em combate, que houve, sim, por parte da empresa contribuinte, o recolhimento antecipado, ainda que de forma parcial, do tributo (ICMS) objeto do crédito constituído pela Fazenda Pública Fiscalizadora, na modalidade de compensação, circunstância que, para a verificação do prazo decadencial, atrai o regramento do artigo 150, §4o, do CTN e não aquele previsto no artigo 173, I, utilizado pelo sentenciante para justificar o seu equivocado entendimento de que não ocorreu, na hipótese, o evento da decadência.
Tal como restou alegado pela recorrente, a questão referente à existência, ou não, de pagamento, seja integral ou parcial do débito, é fundamental na averiguação do esgotamento do prazo decadencial. Não obstante, in casu, suas alegações não têm o condão de afastar o entendimento externado pelo magistrado de piso, segundo o qual não se operou o instituto da decadência.
Isso porque não há nos autos provas de que realmente tenha ocorrido, por parte do contribuinte, pagamento da exação questionada, ainda que de forma parcial, seja em espécie, modalidade inicialmente sustentada pela recorrente, seja por compensação, não obstante o laudo pericial traga em seu bojo esta frágil e inconsistente informação.
Falando do instituto da compensação, sabe-se que é um direito que a pessoa jurídica tem de restituir, recuperar ou utilizar um valor que foi pago para quitar obrigações já apuradas, ou seja, valores pagos ou cobrados indevidamente pelo Fisco.
A utilização de pagamento, por meio de compensação, não se dá na forma em que pretende demonstrar a recorrente. Ela é regulada por lei, não podendo ser feita de forma unilateral, até por se tratar de modalidade de extinção da obrigação tributária. Assim, há a instauração de processo junto ao Fisco, no qual se apura o proveito desse direito, a natureza dos tributos e quais podem ser compensados, além das vantagens que a compensação pode acarretar.
O principal objetivo da compensação é exatamente o de usar o crédito que a empresa tem direito contra um débito (dívida) perante o Fisco, alcançando o restabelecimento do equilíbrio obrigacional entre as partes em razão do encontro de valores.
Desta forma, pode-se concluir que, na fatispécie versanda, não há como admitir a utilização desse instrumento, eis que as operações que deram ensejo à exação cobrada pelo Fisco, são isentas de tributação e, se assim o é, indiscutivelmente, não subsistia qualquer interesse da empresa recorrente em efetuar o pagamento, via compensação, fato mais de que suficiente para determinar a inocorrência de pagamento, até porque não há provas contundentes nesse sentido.
Na ausência de pagamento, incide a regra decadencial do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Assim, sem recolhimento, o imposto foi lançado de ofício pela Fazenda Pública Estadual após finalizado o procedimento administrativo – auto de infração lavrado em 30/06/2010, do qual a contribuinte foi notificada em 11/08/2010, iniciando-se o prazo decadencial somente no primeiro dia do exercício seguinte aquele que poderia ter sido efetuado o lançamento (1/01/2006).
Assim, na hipótese telada, não se operou o instituto da decadência, como pretendeu demonstrar, sem sucesso, a recorrente.
Destarte, rejeito, como rejeitada tenho, a alegação de decadência, mantendo a sentença obliterada neste ponto.
Mérito propriamente dito
O título que instrui o executivo fiscal tem como lastro operações de compra e venda realizadas entre a empresa ADM DO BRASIL LTDA e adquirentes localizados na Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio que, a princípio, por força do art. 5o, inciso XXXII, art. 5o-C e arts. 14 e 35 do Anexo VII, todos do RICMS do Estado de Mato Grosso, são isentas de recolhimento de imposto em suas saídas. Todavia, para o Fisco Estadual, na hipótese concreta, a isenção deixou de existir ante o descumprimento de determinadas condições, dentre elas, a comprovação de que realmente as mercadorias foram adentradas nas zonas isentas de tributação, pois a contribuinte/executada deixou de apresentar a Declaração de Ingresso para posterior certificação junto à Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA e à SEFAZ/AM, por meio do Código de Autenticidade.
Como se vê, ilustres pares, para alcançar a legalidade, ou não, do débito exequendo, o pondo nodal a ser analisado para o deslinde da controvérsia é se as mercadorias autuadas, objeto de compras e vendas realizadas entre a empresa recorrente ADM DO BRASIL LTDA e adquirentes (consumidores) localizados na Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comercio, ingressaram, efetivamente, nessas localidades, bem como, se ocorreu a formalização do internamento, atendendo, assim, aos anseios das disposições contidas no art. 14, 1o, §1o, II, do Anexo VII do RICMS.
A matéria é regulamentada pelos Convênios ICMS 36/97, ICMS 52/92 e ICM 65/88, vigentes à época das operações realizadas e informadas nos autos, e pelo art. 5o, inciso XXXII, art. 5o-C, art. 14 e 35 do Anexo VII, todos do RICMS.
Com efeito, no ponto que interessa, trago à colação o disposto nos referidos Convênios – vejamos:
Convenio ICMS 36/97:
Cláusula primeira – A Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA e a Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas-SEFAZ/AM promoverão ação integrada de fiscalização e controle das entradas de produtos industrializados de origem nacional remetidos a contribuinte do imposto localizados no município de Manaus, RUI Preto da Eva e Presidente Figueiredo com isenção do Imposto Sobre Operações Relativos à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual es Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, previsto nos Convênios ICM 65/88, de 6 de dezembro de 1988 e ICMS 49/94, de 30 de junho de 1994.
Parágrafo Único – A ação integrada prevista nesta cláusula tem por objetivo a comprovação do internamento de mercadorias naquelas áreas de exceção fiscal.
Cláusula segunda – O processo de internamento da mercadoria é composto de 2 (duas) fases distintas.
I – ingresso de mercadoria nas áreas incentivadas;
II – formalização do internamento.
Cláusula terceira – A constatação do ingresso da mercadoria nas áreas incentivadas far-se-á mediante a realização de sua vistoria física pela SUFRAMA e pela SEFAZ/AM, de forma simultânea ou separadamente.
§ 1o As vistorias realizadas separadamente serão informadas ao outro órgão com repasse dos dados indicados na cláusula quinta.
§ 2o A SUFRAMA e a SEFAZ/AM manterão sistemas integrados de informação das vistorias realizadas, assim como da situação cadastral dos destinatários.
§ 3o Previamente ao seu ingresso na Zona Franca de Manaus, os dados pertinentes aos documentos fiscais de mercadorias nacional incentivada deverão ser informados à SUFRAMA, em meio magnético ou pela INTERNET, pelo transportador da mercadoria, informando, inclusive, os dados dos respectivos remetentes, conforme padrão conferido em software específico disponibilizado pelo órgão.
§ 4o A SUFRAMA disponibilizará, via Internet, por meio de Declaração, a constatação referida no “caput”.

Convenio ICMS 52/92:
Cláusula Primeira – Ficam estendidos às áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana, no Estado do Amapá, Bonfim e Pacaraima, no Estado de Roraima, Guaramirim, no Estado de Rondônia, Tabatinga, no Estado do Amazonas, e Cruzeiro do Sul e Brasileia, com extensão para o município de Epitaciolândia, no Estado do Acre, os benefícios e as condições contidas no Convênio ICM 65/88, de 6 de dezembro de 1988.

Por sua vez, o RICMS, em seu artigo 35 do Anexo VII, dispõe:
Artigo 35 – Saída de produto industrializado de origem nacional para comercialização ou industrialização nas Áreas de Livre Comércio do Macapá e Santana, no Estado do Amapá, Bonfim e Pacaraima, no Estado de Roraima, Guaramirim, no Estado de Rondônia, Tabatinga, no Estado do Amazonas, e Cruzeiro do Sul e Brasiléia, com extensão para o município de Epitaciolândia, no Estado do Acre, exceto açúcar de cana, armas e munições, perfumes, fumo, bebida alcoólica, automóvel de passageiros ou de produtos semielaborado indicado no Anexo IV deste regulamento (Convênios ICMS 52;92 e 37/87).
§ 1o Para a fruição do benefício, observar-se-ão as condições e o procedimento estabelecidos no artigo 14 deste anexo.

Da simples leitura dos dispositivos supra mencionados conclui-se, facilmente, que para que se estabeleça o benefício da isenção fiscal necessário se faz que o estabelecimento (vendedor) cumpra determinadas condições, sem as quais não pode usufruir da isenção.
Analisando todo o caderno processual, com a cautela que o caso requer, notadamente a prova pericial realizada na fase de instrução, a conclusão a que cheguei não foi outra senão aquela já alcançada pelo togado singular, ou seja, de que as operações realizadas pela executada, diversamente das alegações da Fazenda Pública Estadual, postas com o objetivo de dar legalidade e higidez à exação, fizeram-se acompanhar de provas suficientes, aptas a externar a confiabilidade necessária, de que ocorreu a internalização das mercadorias na Zona Franca de Manaus e área de Livre Comercio, não obstante a ausência de declaração da SUFRAMA nesse sentido, o que, por via oblíqua, dá azo à isenção de imposto (ICMS) sobre as operações, objeto da lide.
Ao avaliar a prova pericial realizada nos autos justamente para verificação do preenchimento ou não das condições exigidas para a obtenção o incentivo fiscal, buscado pela exequente, o ilustre magistrado sentenciante, ponderou:
“(...) Consta do laudo pericial, que todas as notas fiscais, OBJETO DA AUTUAÇÃO, TINHAM COMO DESTINATÁRIOS EMPRESAS LOCALIZADAS NA Zona Franca de Manaus e/ou na Área de Livre Comercio, sendo emitidas para as seguintes localidades (quesito 5 de fls. 1.675-v):
- Estado: Acre – Município de Brasiléia – 5 NF;
- Estado: Acre – Município de Epitaciolândia – 9 NF;
- Estado Amapá – Município de Macapá – 5 NF;
- Estado do Amapá – Município de Santana – 1 NF;
- Estado do Amazônia – Município de Manaus – 110 NF;
- Estado: Rondônia – Município de Guarujá-Mirim- 205 NF;
Exclui-se, ainda, do laudo que todas as notas fiscais foram registradas, na época, nos Livros Registro de Saídas da Embargante (quesito 7 de fls. 1.678), e que há duas classificações grafadas nas referidas notas, que tratam de saídas com destino a empresas localizadas na Zona Franca de Manaus (ZFM) e Área de Livre Comercio (ALC), sendo (quesito 6 de fls. 1.675-v):
- CFOP 6.109 (venda de produção do estabelecimento destinada à Zona Franca ou Área de Livre Comércio – de acordo com o Ajuste SINIEF no 5/05, são classificados ou produzidos pelo próprio estabelecimento, destinados ou produzidos pelo próprio estabelecimento, destinados à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comercio; e
- CFOP 6.110 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinados à Zona Franca de Manaus ou Área de Livre Comercio) – de acordo com o Sitio da SEFAZ/MT, são classificados neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, destinadas à Zona Franca de Manaus ou Área de Livre Comercio.
(...)
De acordo com o perito, a perícia examinou diversos documentos durante a fase pericial, ao passo que se constatou que a embargante apresentou diversos documentos que comprovam a realização e concretização das operações ora discutidas, são eles: notas fiscais, romaneios/ticket balança; Livro registro de saídas; canhoto de notas fiscais assinadas pelo destinatário; conhecimento de transporte rodoviário de cargas (CTRC) e carta frete; diário de recebimentos; e, informações obtida em consulta à Secretaria do Estado de Finanças de Rondônia (quesito 10 de fls.1.677).
(..)”
De forma que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de afirmar que os documentos apresentados pela executada/embargante foram suficientes e idôneos para demonstrar, com segurança, que as mercadorias objeto de autuação pelo Fisco, e da presente demanda, tiveram como destino receptadores localizados na Zona Franca de Manaus e/ou Área Livre de Comercio, e lá adentraram.
É certo que a Fazenda Pública, pretendendo desconstituir a prova pericial, impugnou o laudo, sob o frágil argumento de que não restou comprovada pela embargante que as mercadorias realmente tenham adentrado nas áreas de incentivo fiscal, na medida em que a regularidade de ingresso das mesmas nas áreas incentivadas só se comprova mediante Declaração de Ingresso, o que não se verificou na hipótese ora jurisdicionada.
Não obstante as eloquentes razões da Fazenda Pública, até porque há regramento determinando que a comprovação de ingresso de mercadorias nas áreas incentivadas seja feita por Declaração da SUFRAMA, certo é que a jurisprudência dos tribunais pátrios têm declinado entendimento no sentido de mitigar a exigência legal quando o contribuinte, por outras provas idôneas e efetivas, comprova a internação das mercadorias no estabelecimento situado na zona incentivada, de modo a valer-se da isenção, como ocorreu, in casu.
Nesse sentido, trago à colação entendimento externado pelo Tribunal Mineiro no AC: 1’0699120000020001 MG - Relator Ministro Moacyr Lobato, Data do Julgamento: 3/05/2018, restando assim ementado:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO E AÇÃOANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) – ISENÇÃO – MERCADORIAS COM DESTINO ÀS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO E À ZONA FRANCA DE MANAUS – FORMALIZAÇÃO DO INGRESSO E DO INTERNAMENTO DA MERCADORIA – COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
É isenta do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) e saída de produtos industrializado de origem nacional com destino a estabelecimentos de contribuintes localizados nos municípios elencados no artigo 268 da Parte 1 do Anexo IX do RIMS/2002 para comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ficando tal isenção condicionada à comprovação da efetiva entrada da mercadoria ao estabelecimento destinatário, sendo que a regularidade fiscal de tais operações será efetivada mediante a formalização de ingresso, que se dará por meio de sistema eletrônico instituído pela SUFRAMA – Superintendência da Zona Franca de Manaus, e a formalização de internamento da mercadoria – Comprovada a regularidade da documentação comprobatória da formalização de ingresso da formalização do internamento da mercadoria, por meio de prova pericial, prova não desconstituída pelo FISCO ESTADUAL, deve ser mantida a sentença que cancelou o débito tributário em razão do reconhecimento da isenção.

No mesmo sentido:
EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DEVEDOR – ICMS – PROVA DA INTERNAÇÃO DAS MERCADORIA NA ZONA FRANCA DE MANAUS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR – MANUTENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Em relação à exigência da apresentação da declaração da SUFRAMA que vem sendo abrandada pela jurisprudência, cabe ao contribuinte comprovar por meio de documentos idôneos e a efetiva internação das mercadorias no estabelecimento situado na zona incentivada, de modo a valer-se da isenção.
(...)
(TJMG – Ap. Cível/Reexame 1.0518.06.096748-7/001; Relator Des. Belizário de Lacerda/ 7a Câmara Cível, Julgamento proferido em 01/03/2016, Publicado em súmula em 08/03/2016).

Assim, comprovada nos autos, por farta documentação apresentada ao perito judicial, norteadores da conclusão do laudo pericial, que as mercadorias objeto da autuação realizada pelo Fisco, não obstante a ausência de apresentação da Declaração de Ingresso, foram destinadas a regiões pertencentes à Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio, o que atrai a isenção do imposto ICMS, Logo, também neste ponto a sentença recorrida deve ser mantida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dos honorários advocatícios
Subtrai-se da decisão proferida na instancia singela que, ante a procedência dos embargos, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com aplicabilidade do artigo 85, §8o, do Código Procedimental Civil, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e para evitar o enriquecimento sem causa de um dos advogados da causa.
Quanto ao valor da condenação, ambos os litigantes apresentaram insurgência recursal. A empresa embargante, ADM DO BRASIL LTDA, almeja sua majoração com estribo no artigo 85, §§3o e 4o, incisos I, II, e 5o, todos do atual regramento Processual Civil, ao argumento de que, levando em consideração o proveito econômico e seu valor atualizado, que representa a vultosa importância de R$ 15.333.496,12 (quinze milhões, trezentos e trinta e três mil quatrocentos e noventa e seis reais e doze centavos), os honorários fixados são totalmente irrisórios, na medida em que não representam sequer 1% (um por cento) do débito indevidamente executado.
Por sua vez, a FAZENDA PÚBLICA FISCALIZADORA pretende a exclusão ou minoração de aludida condenação, invocando, para tanto, aplicabilidade do princípio da causalidade, pois, para o Ente Público Fazendário, quem deu causa à propositura da ação deve ser o responsável pelo seu pagamento e, in casu, foi a executada que deixou de obedecer a legislação pertinente, omitindo-se na comprovação da internalização das mercadorias objeto da atuação pelo Fisco nas áreas incentivadoras.
Analisando com acuidade as irresignações apresentadas pelas partes quanto ao valor fixado a título de condenação honorária, tenho, por mim, que esta restou adequadamente arbitrada no juízo de piso.
Impende anotar, porque reputo importante para justificativa da manutenção do valor fixado, que a Fazenda Pública deve receber um tratamento processual diferenciado e isso é perfeitamente compreensivo se se levar em consideração que os cofres públicos são mantidos pela coletividade, o que equivale a dizer que as despesas e receitas da administração pública não pertencem à pessoa jurídica, que as administra, mas, ao contrário, pertence à sociedade.
Nesse contexto, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, notadamente a vultuosa quantia atribuída à causa, que, atualizada, repito, alcança a cifra significativa de mais de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), entendo que a natureza vinculante das disposições contidas no artigo 85 do Código Procedimental Civil há de ser mitigada, aplicando-se a apreciação equitativa do juiz.
Nesse sentido, em sua obra Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo; Saraiva 216; p.152-153, o processualista Leonardo Albuquerque Marques, ao comentar o artigo 85, nos dá o seguinte magistério:
“(...) Por outro lado (e aqui apenas se propõe um critério hermenêutico), e para fins de manutenção da coerência do ordenamento, se o magistrado verificar que a aplicação da regra geral ensejaria a aplicação de valores excessivos ou aviltantes, ele poderia, antes de fazer a apreciação equitativa “pura”, aplicar os critérios relativos à Fazenda Pública como intermediário entre a “regra geral” e a apreciação equitativa”, especialmente no caso de honorários excessivos. Afinal de contas se a finalidade da regra para a Fazenda Pública se constitui num tratamento, digamos, menos oneroso em relação ao particular, é possível intuir que esse poderia ser o primeiro elemento para mitigação do caráter aviltante ou excessivo dos honorários”.

De forma que, se o espírito do legislador pátrio, ao implementar o §8o do artigo 85 do Código Procedimental Civil, foi o de permitir a apreciação equitativa do juiz quando a aplicação da regra geral implicar verba honorária ínfima, não seria inviável admitir interpretação restritiva do dispositivo quando ocorre o contrário, ou seja, verba honorária excessiva.
Nesse passo, ao magistrado incumbe a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade das condenações, a fim de impedir que o interesse individual se sobreponha ao interesse público e que o Poder Judiciário seja colocado como veículo para enriquecimento sem causa de qualquer das partes.
Assim, entendo que o magistrado, ao fixar o valor da condenação em horários advocatícios em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o fez em homenagem prudente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, até porque a demanda não representa alta complexidade, não exigindo muito do profissional da advocacia legalmente constituído pela executada/embargante, muito embora não se possa deixar de reconhecer que o mesmo tenha sido zeloso na representação processual. Apesar disso, entendo que a condenação foi adequadamente fixada, apresentando-se suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido. Pelo que também deve ser mantida a sentença nesse ponto.
Por fim, para evitar possível alegação de omissão, faço constar que o princípio da causalidade não socorre a Administração Pública Fazendária na busca de afastar a sua responsabilidade no pagamento dos honorários advocatícios, porquanto, ao contrário do que alega, foi ela que deu causa ao ajuizamento do executivo fiscal, fazendo lançamento tributário de operações realizadas pela executada quando referidas operações eram manifestadamente isentas de recolhimento de tributo.
No mais, mantenho a condenação da Fazenda Pública no que condiz a todas as despesas adiantadas pela empresa executada, inclusive aquelas referentes à manutenção da carta de fiança bancária – seguro garantia, desde que todas estejam comprovada nos autos.
Diante do exposto, conheço dos recursos voluntários interpostos por ambos os demandantes, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença em reexame.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (1o Vogal) e DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE ,NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS E RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 27 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA